Tribunal: TJDFT
Processo: 0715148-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715148-72.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIA CASTRO NEVES AGRAVADO: DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 35256401) interposto pela MARILIA CASTRO NEVES contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela agravante, indeferiu o pedido liminar. Logo após a interposição do recurso em epígrafe, a agravante peticionou (ID 35282675) para informar equívoco na qualificação da parte na peça de interposição do recurso, uma vez que o recorrente correto seria FERNANDO HENRIQUE CHAGAS DE ARAÚJO. Todavia, considerando que os documentos que acompanham o recurso em epígrafe, bem como os autos de referência vinculados a este, versam sobre mandado de segurança impetrado por MARILIA CASTRO NEVES, sem notícia de alteração do polo ativo, e ainda a verificação no sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça de que o presente recurso foi possivelmente protocolado em duplicidade em relação ao agravo de instrumento no 0715080-25.2022.8.07.0000, este último distribuído ao eminente Desembargador Hector Valverde Santana, foi oportunizada a manifestação da recorrente para prestar os devidos esclarecimentos (ID 35290870). Contudo, consoante certidão de ID 35942341, a parte agravante quedou-se inerte. É o relato do essencial. O recurso em análise não se encontra apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. No caso, a agravante interpôs dois agravos de instrumento (0715080-25.2022.8.07.0000 e 0715148-72.2022.8.07.0000) contra a mesma decisão proferida pelo Juízo Singular nos autos no 0705894-21.2022.8.07.0018 e com os mesmos fundamentos em ambas as peças recursais. Quanto à duplicidade de recursos manejados, extrai-se do sistema processual desta egrégia Corte que o primeiro agravo (0715080-25.2022.8.07.0000) foi distribuído em 13/5/2022, às 14h20, e, este, em 13/5/2022, às 18h00. Inclusive, em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal, verifica-se que já foi inclusive proferida decisão liminar pelo ilustre Desembargador Relator do primeiro recurso. Logo, o segundo agravo é inadmissível por preclusão consumativa, em face do princípio da unicidade recursal. Nesse sentido, colham-se os seguintes excertos de julgados deste egrégio TJDFT: Interpostos dois recursos de apelação pela mesma parte, apenas o primeiro deve ser conhecido (ID 15795420) dado o conteúdo do princípio da unirrecorribilidade, "segundo o qual cada decisão judicial deve ser atacada por apenas um único recurso, aquele previsto na legislação processual como adequado à impugnação. 2.1. No particular, a autora interpôs 2 recursos de apelação contra a mesma decisão, o que impede o conhecimento do 2o recurso ( ), haja vista o princípio da unirrecorribilidade das decisões, expressão do princípio da preclusão consumativa (Acórdão 1023296, 20150110460488APC, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no DJE: 3/7/2017. Pág.: 141-160). (...) (Acórdão 1315702, 07192605720178070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A interposição simultânea de dois agravos de instrumento contra a mesma decisão pela mesma parte, em virtude do princípio da unirrecorribilidade, faz incidir a preclusão consumativa quanto ao segundo recurso interposto. (Acórdão n.1098710, 07167922620178070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no DJE: 05/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do presente recurso. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador